Tribunal: TJES
Processo: 5000698-17.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-17.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADSON BATISTA DIAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A): DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do Banco BMG S.A., na qual foi julgado improcedente o pedido inicial, indeferido o pedido de gratuidade da justiça e imposta a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O autor sustenta não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo, além de alegar vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sob o argumento de que acreditava celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, apto a ensejar a nulidade contratual e a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante, acompanhada de documentos que evidenciam renda comprometida por empréstimos e despesas médicas, não foi infirmada por prova em sentido contrário, razão pela qual persiste a veracidade da alegação e defere-se a gratuidade da justiça.

A análise do contrato firmado revela que o termo de adesão apresenta informações claras e expressas quanto à contratação de cartão de crédito consignado, incluindo autorização de descontos em folha e previsão de encargos por saques e compras, o que afasta a tese de vício de consentimento.

A utilização do cartão em estabelecimentos comerciais comprova que o consumidor tinha conhecimento da natureza contratual, revelando a ausência de vício de consentimento.

Ausente prova mínima de prestação defeituosa do serviço ou de prática abusiva por parte da instituição financeira, incabível o reconhecimento de dano moral, repetição de indébito ou declaração de quitação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da ausência de prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrada a clareza das informações contratuais e a utilização consciente do serviço pelo consumidor.

A alegação de vício de consentimento exige a demonstração de elementos mínimos que indiquem erro na formação da vontade, o que não se verifica quando há uso reiterado e consciente do serviço contratado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000698-17.2022.8.08.0012

A
PELANTE
: JADSON BATISTA DIAS

APELAD
O
:
BANCO BMG S.A.

J
U
IZ
: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JADSON BATISTA DIAS em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES - Comarca da Capital, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em face de BANCO BMG S.A., cujo decisum julgou improcedente a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e condenou o demandante/apelante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família, destacando que sua renda líquida mensal encontra-se comprometida por descontos de empréstimos e despesas médicas relacionadas ao tratamento de câncer.

No mérito, alegou vício de consentimento na contratação, sustentando que acreditava celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Pontuou que o contrato foi apresentado com informações deficientes, impossibilitando o apelante, pessoa idosa, hipossuficiente e com deficiência visual, de compreender adequadamente as obrigações contratuais, sendo surpreendido com descontos sucessivos em seu contracheque.

Defendeu que os valores já pagos totalizam mais do que o dobro da quantia originalmente contratada, evidenciando vantagem manifestamente excessiva e prática abusiva, em contrariedade ao disposto nos artigos 6º, III e VIII, 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando, por isso, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a quitação da dívida, com a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor/apelante, segundo a qual este não possuiria condições de custear as custas e despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, razão pela qual
DEFIRO a assistência judiciária gratuita pleiteada.

Sequencialmente, mister consignar, nos lindes da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nestes termos, não conheço, por ululante inovação recursal, da tese segundo a qual o demandante/apelante seria deficiente visual quando da pactuação, na medida em que tal assertiva não constou da exordial, tendo sido apresentada, tão somente, em apelo, em clara violação ao princípio devolutivo.

Fixadas estas premissas,
noto que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob a alegação de que o contrato teria sido firmado como empréstimo consignado tradicional, sendo, portanto, o consumidor supostamente induzido em erro quanto à natureza da operação creditícia.

Nesse passo,
dispõe

o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, observo que o termo de adesão (Id. 12671855) firmado entre as partes possui redação clara e expressa, informando, de modo inequívoco, que a contratação se deu sob a modalidade de cartão de crédito consignado, autorizando-se, inclusive, os descontos mensais do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento do contratante.

Tal especificidade, aliada à previsão contratual de encargos incidentes sobre o uso do crédito e de opção por saques vinculados ao cartão, revela a presença de cláusulas aptas a afastar qualquer entendimento de que se trataria de contrato de mútuo simples.

Comprova-se, ademais, por meio das faturas juntadas aos autos (Id. 12671856), que o apelante utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais (ex: MERCPAGO, RESTAURANTE SABOR DA T). Tal conduta denota ciência plena da modalidade contratada, afastando, por conseguinte, a tese de vício de consentimento.

Note-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça hipóteses de nulidade nos casos de contratação obscura ou indução em erro, não aplica tal nulidade quando houver inequívoca manifestação de vontade e uso do serviço, como se verifica no caso em tela.

Noutras palavras, reputa-se válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a informação clara e a utilização consciente do serviço pelo consumidor, tal como ocorreu na hipótese.

Não suficiente, inexistem nos autos elementos mínimos que permitam inferir tratar-se a parte autora de pessoa analfabeta ou sem instrução mínima, de tal modo a não lhe permitir ter ciência do que estava contratar, a não lhe permitir ter o discernimento de que o dinheiro que lhe fora disponibilizado seria objeto de cobrança futura, incidente em seu benefício previdenciário e pela via do cartão de crédito, mormente quando considerado os termos do contrato assinado.

Portanto, no caso presente, o conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pela parte autora, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento.

Deste modo,
muito embora alegue
violação ao dever de informação e vício na contratação
,
o
consumidor não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não apresentou indícios mínimos de tal assertiva, particularidade que enseja no reconhecimento da ausência de defeito da prestação do serviço e, consequentemente,
indica
a regularidade da contratação.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
e
dou parcial
provimento
ao recurso,
tão somente para deferir a gratuidade da justiça ao demandante/apelante, razão pela qual as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do
artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer em parte e, nesta extensão, dar parcial provimento ao recurso.